Tribunal: TJES
Processo: 5003285-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003285-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEFH XAVIER GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEFH XAVIER GOMES contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0002400-52.2019.8.08.0024.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2489983).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2540338).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 2584290).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 3006236).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEFH XAVIER GOMES contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0002400-52.2019.8.08.0024.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o paciente foi denunciado juntamente com outro corréu pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, nos seguintes termos:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 07h00min, na Rua Marins de Alvarino, no estacionamento do Hospital Unimed (CIAS), Bairro Itararé, nesta Capital, os Denunciados ALEFH e JHONATAN, conjuntamente com o menor de idade Mateus Campos Galindo, vulgo “Mateus Carandi”, agindo animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Fabrícioo Bello Alvarenga, mediante disparos de arma de fogo, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 533 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 86/94.

Extrai-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados ALEFH e JHONATAN corromperam o menor de idade Mateus Campos Galindo, com ele praticando infração penal que está incluída no rol do art. 1º da Lei 8.072/90 (art. 121, § 2º, CP).

Consta nos autos que os Denunciados e o menor envolvido integravam o grupo de narcotráfico do bairro Andorinhas, nesta capital, enquanto a vítima era moradora do bairro Itararé, também nesta capital, bem com possuía vários desafetos naquele bairro (Andorinhas), sendo notória a "guerra do tráfico" existente entre os citados bairros (Andorinhas × Itararé).

Segundo apurado, horas antes do crime em tela, na madrugada do dia 26 de janeiro de 2019, em um "baile do mandela" ocorrido no bairro 1° de Maio, em Vila Velha, o Denunciado ALEFH e outros indivíduos integrantes do narcotráfico do bairro Andorinhas sofreram um "ataque", episódio no qual duas pessoas foram mortas e diversas pessoas foram feridas, figurando entre os feridos o Denunciado ALEFH, que levou um tiro de raspão, crime este apurado nos autos da Ação Penal n° 000189613-2019.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Verifica-se que após o atentado acima mencionado, o Denunciado ALEFH se dirigiu ao bairro Andorinhas, nesta capital, e se reuniu com a cúpula do tráfico ilícito de entorpecentes da localidade, oportunidade na qual estes atribuíram a autoria do "ataque" ao grupo de narcotráfico rival, qual seja, o grupo do bairro Itararé, nesta cidade, bem como decidiram se vingar do ataque" sofrido, ficando decidido que os Denunciados e o menor envolvido iriam ao bairro itararé e matariam o(s) primeiro(s) traficante(s) rival(is) que avistassem.

Consta que, no intuito de revidar ao injusto sofrido, os Denunciados e o menor envolvido, a bordo do veículo automotor GM/ONIX, cor vermelha, placas PPN2105, se dirigiram ao bairro Itararé, e ao avistar a vítima - que caminhava pelo local dos fatos para cortar caminho e chegar mais rápido à Avenida Leitão da Silva -, supuseram que ela integrava o grupo narcotráfico rival, assim, decidiram matá-la.

Ato contínuo, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido desembarcaram do veículo com armas em punho, tendo permanecido neste o Denunciado ALEFH, que conduzia o veículo e aguardava os comparsas para posterior fuga do local dos fatos. Nesse passo, aqueles JHONATAN e o menor, seguiram por trás da vítima e, de inopino, efetuaram os disparos de arma de fogo que foram suficientes e eficientes para mata-la, consumando, então o delito.

Extrai-se que, após alvejada a vítima, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido embarcaram no veículo e, juntamente com o Denunciado ALEFH, que os aguardava na condução do GM/ONIX, empreenderam fuga.

Insta salientar, ademais, do laudo pericial de fls. 379/384, que uma das armas utilizadas no crime em tela, também foi utilizada no homicídio perpetrado em desfavor de Maycon André Oliveira de Paula, crime apurado nos autos da Ação Penal n° 0030176-27.2019.8.08.0024, em trâmite nesta Vara Especializada, figurando como Denunciado o ora Denunciado JHONATAN, reforçando, deste modo, os indícios de autoria que recaem sobre este.

O crime foi praticado por motivo torpe, no contexto da "guerra do tráfico" existente entre os bairros de Andorinhas x Itararé, uma vez que a vítima foi morta em retaliação (vingança) a um ataque ocorrido horas antes em um "baile do mandela" pelo simples fato dos Denunciados suspeitarem que os autores do referido ataque seriam os rivais do bairro Itararé, e que a vítima integraria tal grupo rival.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, pois os Denunciados a surpreenderam pelas costas, e de inopino passaram a atirar, não lhe ofertando qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Revelou o inquérito policial, ainda, que os denunciados corromperam o menor Mateus Campos Galindo, com ele praticando o crime ora narrado, na forma descrita.

[...]

Para além da gravidade dos fatos apurados na ação penal originária, extraio a necessidade da segregação do fato de o paciente responder a outra ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo 0021786-39.2017.8.08.0024).

Tampouco condições pessoais dos pacientes lhe garantem a concessão do pedido liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Ademais, extraio dos autos que a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 24/06/2020 e o mandado somente foi cumprido em 18/12/2021 em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A existência outras ações em curso, diante de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, legitima a decretação da prisão preventiva, por indicar que a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.